Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700121-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: CAMILA ARAUJO FERNANDES LOPES RECORRENTE: SERASA S.A. DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral por ter sido feito intempestivamente. A 10a Sessão Virtual foi iniciada no dia 24/07/2023, às 13:30 e os processos ficaram disponíveis para votação a partir de então, logo, não é mais possível retirar o processo de pauta. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito